Tribunal: TJMT
Processo: 0022109-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022109-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO EBERTZ QUEIROZ - CPF: 818.259.511-87 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 11.565.035/0001-94 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (EMBARGADO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO), FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 10.914.421/0004-24 (EMBARGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 10.914.421/0004-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO

1. A retirada dos autos da pauta do plenário virtual e a remessa ao julgamento por videoconferência, com a intimação da parte interessada, basta para assegurar o direito à sustentação oral.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
FABIANO EBERTZ QUEIROZ
,
contra o
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante fala em omissão, ao fundamento de que não foi apreciado o pedido de retirada do recurso de apelação do plenário virtual, o que implicou em cerceamento do direito à sustentação oral, e, consequentemente, ao direito de defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão recursal não procede, pois, ao revés da argumentação do embargante, o pedido de retirada do recurso de apelação da pauta do plenário virtual foi deferido em 25/03/2021 (id. 81132489), com a transferência do julgamento para a sessão por videoconferência, tal como registrado na intimação constante do id. 81185977.

Logo, o direito à sustentação oral foi devidamente oportunizado ao embargante, que, neste regime excepcional justificado pela Pandemia, poderia ter se pronunciado na sessão por videoconferência realizada no dia 31/03/2021.

Assim, não houve
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional devesse se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC), mas apenas inércia do litigante, que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Logo, o não provimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Em sentido semelhante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. I. O tópico em que a embargante alega haver omissão - majoração dos honorários advocatícios - foi devidamente apreciado no acórdão embargado. II. Nesse sentido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada.”

(TJ-RS - ED: 70081686602 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 11/07/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021